Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. REQUISITOS. NEGÓCIO JURÍDICO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ALEGAÇÃO DE ERRO. PROVAS. AUSÊNCIA. INCONSISTÊNCIAS VERIFICADAS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça, por ausência de interesse recursal, quando ele já foi deferido na instância originária, mantendo-se hígido o benefício em sede recursal.
3. Em que pese a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo ocorrer quando o Juiz reputar verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6°, inciso VIII, do CDC).
4. Nos termos do art. 138 do Código Civil, “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”.
5. Inexistindo provas acerca da ocorrência de erro na manifestação de vontade do autor, e, havendo inconsistências no confronto entre as alegações dele e os elementos probatórios presentes nos autos, a improcedência dos pedidos de anulação do negócio jurídico, de declaração de inexistência do débito e de pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.
6. O princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, previsto no art. 492 do CPC, impede que o magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que pedido pelo autor, de modo que eventual discussão que extrapola a causa de pedir e os pedidos deduzidos no feito devem ser objeto de ação própria.
7. Consoante dispõe o §8° do art. 334 do CPC, “O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.
8. À míngua de qualquer prova capaz de justificar minimamente a ausência do autor à audiência de conciliação, cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão legal.
9. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.